Tribunal: STF
Processo: HC 56253
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-06-13
Data de publicação: 1978-06-13

Ementa:
CRIME DE FAVORECIMENTO PESSOAL. SE O RÉU ORA PACIENTE, AO ACOLHER A
VÍTIMA AGIU COM O ÚNICO OBJETIVO DE SUBTRAIR A AÇÃO DA AUTORIDADE
COMPETENTE OS AUTORES DO CRIME ANTERIOR, NÃO HÁ QUE SE EXCLUIR O
TIPO DEFINIDO NO ART. 348 DO COD. PENAL. A INTERPRETAÇÃO DA LEI EM
FACE DAS EXIGENCIAS REAIS DA SOCIEDADE. QUANTO A SUSPENSÃO
CONDICIONAL DA PENA, O JUIZ ATUOU COM BASE NO ART. 57, INC. II, DO
CÓDIGO PENAL.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.